Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. VERSÃO DEFENSIVA NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa buscando a absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos de policiais. O réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e faca para manipulação de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos dos policiais são suficientes, juntamente com as demais provas dos autos, para embasar a condenação; (ii) analisar se a versão defensiva apresentada pelo apelante encontra respaldo nas provas colhidas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito está comprovada pelos documentos constantes dos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Preliminar de Perícia Criminal e Laudo Definitivo de Exame Físico-Químico, que confirmam a apreensão de crack, cocaína e maconha, substâncias proibidas pela Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
4. A autoria do delito restou demonstrada pelos depoimentos firmes, coesos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais detalharam a dinâmica dos fatos e relataram terem surpreendido o apelante manipulando as drogas apreendidas, comportamento típico de traficância.
5. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e, quando corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A versão defensiva, segundo a qual o apelante seria apenas usuário de crack e que o tráfico estaria sendo praticado por um terceiro conhecido como "Rabugento", não encontra suporte nas provas colhidas, sendo contraditada pelo depoimento dos policiais e pelas drogas e apetrechos apreendidos no local.
7. A pena foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau, com observância do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, no montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.